Tribunal: TJMT
Processo: 1016840-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016840-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVADO), NEUSA MARIA FURIA VIANNA (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial não revela apuração justa da indenização, diante da ausência de critérios técnicos. Necessidade de nova perícia, com observância dos critérios técnicos exigidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Alcido Nilson
, de decisão que na Liquidação de Sentença promovida por
Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Vianna
, rejeitou o pedido de nulidade do novo laudo pericial.

Alega que o novo laudo pericial, que aponta o valor da indenização de R$ 96.175.794,22, mantém os erros cometidos no primeiro laudo e que fora anulado por força do Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000.

Diz que em impugnação ao novo laudo pericial, acostou imagens satélites da área objeto da perícia, que comprovam que a área nunca foi utilizada para cultura de plantio, mas somente criação de gado.

Sustenta a inobservância às regras da ABNT. No ponto, aduz que o perito judicial se limitou a juntar propostas de móveis que localizou na internet, sem qualquer respaldo profissional ou mesmo análise técnica e científica. Alerta, inclusive, que o próprio Magistrado entendeu por ser insuficiente o laudo pericial apresentado, tanto assim que determinou a complementação do laudo.

Assevera, de outra via, quanto à ausência de comprovação da área total explorável e a discordância quanto à atividade econômica explorada no imóvel periciado.

Reforça que diferentemente do que constou no laudo pericial, a área objeto de perícia jamais foi explorada para fins de agricultura, mas apenas atividade pecuária. Aponta a contradição entre os laudos periciais, quando num primeiro reconhece que no momento da vistoria toda a área tinha apenas plantações de pastagem, enquanto no segundo, que a área agricultável é de 1.028 hectares e que conforme estudo residual havia exploração de soja e milho no decorrer do período de 1998 a 2015.

Registra, também, que no cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor do agravado, em 2015, o Oficial de Justiça constatou que a atividade explorada na área objeto de perícia judicial era de pecuária. Diz que após a reintegração, o agravado manteve a atividade pecuária no local.

Aponta o equívoco da decisão que declarou precluso o direito do agravante em impugnar a quantidade de sacas de soja supostamente produzidas na área periciada, porquanto a matéria - a prática ou não de atividade de plantio -, sequer foi decidida, já que determinado esclarecimentos ao perito.

Pondera que conforme relatado pelos assistentes técnicos que acompanharam o novo ato, o perito limitou-se a adentrar no imóvel, e logo em seguida, apenas alguns minutos se retirou, sob o argumento de que já tinha todas as informações que precisava para a perícia. Alega ser confesso pelo perito, não ter colhido novas amostras do solo por entender desnecessário.

Sustenta que o perito judicial descumpriu com o acórdão proferido no AI 1013980-19.2020.8.11.0000, ao realizar nova perícia e se utilizar de dados declarados insuficientes/incorretos.

Diz que está demonstrada que a apreciação técnica do perito se encontra prejudicada e desprovida de credibilidade. Informa que postulou ao Juízo a substituição do perito, o que foi indeferido. Assevera que no caso, resta evidente a incapacidade técnica do perito.

Alega, de outra via, que o perito aplicou juros de mora e correção monetária a partir de 07/10/1999, quando a sentença do processo de conhecimento proferida em 2011 não indicou os parâmetros de atualização e juros a incidir sobre os valores liquidados da condenação. Assevera que não pode ser penalizado ao pagamento de juros e correção sobre um valor que até o momento não foi homologado, e que tal atualização deve se dar somente após a homologação do laudo pericial e intimação para pagamento.

Requer a concessão da antecipação de tutela para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pela c. Câmara.

Contraminuta (id. 227498691). Alega que o laudo pericial atendeu a todos os comandos do Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, bem como a determinação do Juízo. Sustenta a preclusão do pedido de substituição do perito. Suscita a não recorribilidade da decisão agravada por se tratar de “re-homologação de perícia”, que deveria ser atacada em preliminar de recurso de apelação.

Assevera quanto à necessidade de revogação da liminar concedida neste recurso. Aponta que a diferença de valores entre o primeiro e segundo laudo ocorreu não por mudança de posicionamento do perito judicial, mas sim, pela mudança de critério de apuração do valor, determinado pelo magistrado.

Sustenta que o v. acórdão anterior não determinou que fosse feito o valor das sacas de soja por escalonamento. Complementa que o pagamento do arrendamento nos termos da sentença se daria a partir de 1998, porém, a posse do comprador, ora agravante se deu desde 1993, de maneira que os 05 anos sem pagamento compensa o escalonamento sugerido. Aduz, ainda, que o imóvel tem a mesma área de exploração desde 1998.

Informa que ao retomar a área, retornou a atividade pecuária, daí porque, quando da vistoria do perito judicial, após 4 anos de sua reintegração, a área estava com pastagem. Realça, assim, que não se deve avaliar a situação da área no momento da perícia, mas sim, do período de 1998 a 2015, quando o agravante se encontrava na posse do imóvel. Registra, também, que o agravante arrendou a área para terceiros para exploração agrícola.

Pondera que a sentença não determinou a indenização pela real utilização do solo, mas pelo valor do arrendamento anual de imóvel rural com características semelhantes ao imóvel reintegrado, observado os valores praticados na região.

Diz que o laudo pericial observou as normas da ABNT, inclusive quanto às ofertas de imóveis disponíveis para venda e arrendamento, para compor o preço de mercado.

Realça não prosperar a impugnação quanto ao tamanho da área explorável ou mesmo da atividade econômica praticada. Explica que o perito se baseou não somente na aptidão agropecuária da área, mas também, nas imagens aéreas, nos contratos de arrendamento de soja bem como pelas análises de solo.

Aponta, ainda, a preclusão do direito do agravante em impugnar a quantidade de sacas de soja e valores comerciais e que não prospera a impugnação quanto a capacidade de apascentamento da área para o gado.

Requer o desprovimento do recurso, com a revogação da liminar concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que
rejeitou o pedido de nulidade do novo laudo pericial.

Trata-se e Liquidação de Sentença promovida por Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Vianna, em face de Alcido Nilson, cuja primeira perícia judicial realizada para apuração de perdas e danos, já foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, parcialmente provido para
“reformar a decisão agravada, para declarar a nulidade do laudo pericial e determinar que outro seja elaborado, observado à técnica que o caso demanda, de modo que
a indenização reflita
o real preço de utilização do imóvel
pelo período da posse do executado
”
.

Designada uma nova perícia, realizada pelo mesmo perito, a parte requerida, ora agravante, apresentou Impugnação, na qual acostou laudo de avaliação complementar, além de imagens satélites da área objeto de perícia para comprovar que a área nunca foi utilizada para o plantio de soja ou milho, mas tão somente de criação de gado. Alegou ainda, a nulidade do laudo por descumprimento das normas da ABNT, descumprimento do art. 473 do CPC e questionou o quantitativo de cabeças de gado por hectare apontado pelo perito.

O Magistrado rejeitou o pedido de declaração de nulidade do laudo pericial, porém, determinou ao perito a apresentação dos laudos das amostras de solo que comprovem o seu embasamento, inclusive esclarecer quanto à divergência em relação ao primeiro laudo. Nesse sentido, a decisão:

VII – DISPOSITIVO

1.

REJEITO
os pedidos de declaração de nulidade do laudo pericial formulados pelo impugnante;

2.

ACOLHO
a impugnação formulada, tão apenas para
DETERMINAR
que o perito apresente o laudo catalogado da análise das amostras realizadas do solo que comprovem o seu embasamento, bem como esclareça à este Juízo possível divergência, em relação ao primeiro laudo realizado concluir que diante do lapso temporal, não era possível identificar com clareza a cultura que estava presente na área entre a reintegração de posse e o primeiro laudo decorridos 04 (quatro) anos, porém, novo laudo já tendo decorrido 08 (oito) anos da reintegração, apontar a exploração de soja. Inclusive, devendo esclarecer acerca da possibilidade de decomposição do resíduo de soja que houvesse pelo decurso de longo período. Oportunidade que será analisado por este Juízo acerca ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA NO IMÓVEL RURAL PERICIADO ENTRE OS ANOS DE 1998 a 2015 sobre 1.352,88 hectares;

3.

Considerando que não houve impugnação
,
DECLARO

precluso
o direito por parte de
ALCIDO NILSON
de impugnar a quantidade de sacas e valores comerciais apresentados pelo perito em seu laudo, os quais deverão ser oportunamente homologados após eventual apresentação dos documentos complementares pelo perito e esclarecimentos, conforme determinando no item anterior;

4.

REJEITO
a impugnação mantendo o quantitativo de ocupação animal por hectare apontado pelo perito judicial em seu laudo;

5.

REJEITO
neste instante processual os pedidos sobre eventuais compensações e atualizações pleiteadas pelo devedor, devendo tais pedidos serem formulados oportunamente na
fase de cumprimento de sentença,
que
não se confunde
com a presente
fase de liquidação de sentença de apuração dos valores devidos ao liquidante
;

6.

Por fim,
precluso
o direito do devedor formular pedido de fixação de marcos, juros e correção monetária acerca das perdas e danos da parte liquidante, os quais além de já terem sido fixados anteriormente, inviável reconhecimento em sede de impugnação ao laudo pericial, notadamente, que não foram arguidos em momento oportuno;

7.

INTIME-SE
o perito judicial para apresentar os documentos e esclarecimentos conforme
ITEM 2
desta parte dispositiva
, no prazo

de 30 (trinta) dias;

8.

Apresentado a documentação e esclarecimentos,
INTIMEM-SE

as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias;

9.

Após,
voltem
os autos conclusos para análise exclusiva acerca da ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA NO IMÓVEL RURAL PERICIADO ENTRE OS ANOS DE 1998 a 2015 sobre 1.352,88 hectares, bem como eventual homologação do laudo e encerramento da fase de liquidação.

Pois bem. De início registra-se que se trata de decisão proferida em liquidação de sentença, o que se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC:
“
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas

na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”
.

Assim, a decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial realizado em fase de liquidação de sentença é passível de agravo de instrumento.

Por sua vez,
afasta-se a alegada preclusão quanto à impugnação da quantidade de soja
, porquanto, embora de maneira sintética, verifica-se que o agravante, Alcido Nilson, em sua impugnação, combate o valor do arrendamento na região fixado em 13 sacas de soja por hectare. Nesse sentido, extrai-se (id. 221183185):

EXCELÊNCIA, O PERITO NÃO TRAZ NENHUMA PROVA QUE O VALOR DO ARRENDAMENTO NA REGIÃO É 13 SACAS DE SOJA POR HECTARE, AO LONGO DO LAUDO PERICIAL NÃO HÁ NENHUMA PESQUISA DE MERCADO, OPINIÃO DE CORRETORES, OFERTAS EM IMOBILIÁRIAS OU INTERNET, TAMPOUCO CONTRATOS NO VALOR DE 13 SACAS DE SOJA POR HECTARE.

Aliás, ao impugnar o laudo pericial, exatamente neste ponto, traz alguns contratos de arrendamento nos quais consta a quantidade de sacas de soja como forma de pagamento do arrendamento bem diversa da média apontada pelo perito. (id. 221183186)

Quanto à perícia, a
o que consta, o laudo pericial mapeou a área de acordo com sua aptidão, no caso: 1.028 hectares de área de lavoura; 276,58 hectares de pastagem plantada; 43,80 hectares de pastagem nativa e 24,60 hectares de pastagem/cerrado.

Na
área passível de lavoura
(1028ha), estabeleceu como valor do arrendamento, a quantia de 13 sacas de soja por hectare, aplicado o valor da saca de soja ano a ano a partir de 1998 a 2015, e incidência de juros de mora de 1% a partir do ajuizamento da ação (07/10/1999) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença (08/02/2011), o que alcançou a quantia de R$ 88.767.191,06.

Já, quanto à
área de pastagem artificial
(276,58ha), foi utilizado o valor médio de 17,5% do preço da arroba de boi e considerou a título de arrendamento, a quantia de 1,3 cabeças de gado por hectare. Na
pastagem nativa
(43,8 ha), aplicou 0,5 cabeça de gado por hectare, ao custo de arrendamento de 8% do valor da arroba de boi. Assim, a título de arrendamento de pastagem, a perícia indicou, com a atualização, o valor total de R$ 7.408.603,16, pelo período explorado de 1998 a 2015.

Somados os arrendamentos agrícola e pecuário, concluiu que o valor do arrendamento pelo período de junho de 1998 a novembro de 2015,
alcançou o montante de R$ 96.175.794,22
.

Por sua via, o agravante (Alcido), baseado em laudo elaborado por assistente técnico, argumenta que o laudo pericial não observou as regras da ABNT, o que levou a ausência de comprovação quanto à área explorável. Aponta que não foi anexada pelo perito nenhuma análise de solo, nem mesmo cálculo para se auferir a capacidade produtiva da área.

Indica por imagens satélite que o imóvel periciado tem 670,6669ha de reserva legal, 174,1006ha de pasta nativo e 1.148,3025ha de pasto artificial e que a área nunca foi explorada por agricultura, sendo explorada somente por atividade pecuária.

Questiona que entre a reintegração de posse ocorrida em 2015 e a coleta da prova pericial anulada (2019), se passaram 04 anos e até a realização da nova perícia (2023), se passaram 08 anos, de maneira que inviável haver qualquer resíduo de soja ou milho na área dita agricultável. Diz, inclusive, que no momento da reintegração de posse (2015), constou que a atividade explorada na área objeto de perícia judicial era de pecuária.

Impugna, ainda, a capacidade de lotação contínua da área de terras com as cabeças de gado. Diz que em razão do perfil do solo, a capacidade é de 0,75 cabeça de gado por hectare em pastagem artificial e de 0,5 cabeça de gado por hectare em pastos nativos.

Assim exposto, de fato, o laudo pericial, mais uma vez, não se mostra eficiente para nortear o valor da justa indenização, constituída do uso do imóvel pelo período em que o agravante (executado) esteve na sua posse.

Chama atenção, de início, que o perito afirmou que na área dita agricultável (1028ha), não fora possível precisar exatamente qual cultura (soja ou milho) fora implementada, mas, de outra via, utiliza como parâmetro para o arrendamento, o preço da saca de soja.

Lado outro, registra que
“pelas imagens satélite, pelo estudo e análise do solo, e pelos próprios documentos anexados pelo próprio executado, quais sejam contratos de arrendamento para exploração agrícolas do próprio executado e de terceiros, é possível afirmar que os 1.028 hectares da área objeto de avaliação, foi utilizado durante o período em questão, por lavoura”
.

No entanto, embora reconhecida a capacidade agricultável da área com 1.028 hectares, cumpre observar, por importante, que os documentos, mesmo após a renovação da perícia, não indicam, de fato, que no momento em que foi dada a posse ao executado, ora agravante, a área estivesse vocacionada para a lavoura.

Aliás, ao que se evidencia, tal dúvida remanesce pelo perito, como consignado no laudo pericial:

“A Circular Técnica 21 do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) intitulada “interpretação de alvos a partir de imagens de satélite de média resolução espacial” traz em suas conclusões:

‘No processo de interpretação de imagens, surgem muitas dúvidas que só podem ser resolvidas com informações obtidas em campo.’

Como se trata de avaliação e interpretação retroativa (a partir de junho de 1998 até novembro de 2015), inexiste a possibilidade da obtenção de informações em campo para ajuste dos dados obtidos via satélite.”

E não poderia ser diferente, porquanto, em 28 de abril de 2015, os oficiais de justiça, ao dar no cumprimento do mandado de reintegração de posse na Fazenda Boa Fé, objeto da atual perícia, constataram que a área se encontrava ocupada por terceiros arrendatários, bem como a presença de quantidade relevante de cabeças de gado (id. 57735430 – fls. 75-77 –autos de origem):

Ou seja, ao menos no ano de 2015, quando se deu a reintegração do ora agravado na posse do imóvel objeto da perícia, a informação é de existência de pasto e gado na área.

De outra via, ainda que considerada como tal área de 1.028 hectares vocacionada para o plantio de soja, a afirmação de que a média evolutiva no período de 1998/2015 da região ser de 60,43 sacas de 60 kg de soja não tem respaldo em dados de fontes confiáveis como do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) ou mesmo da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), para que se possa aferir dados históricos de produção por região, produtividade, etc.

Soma-se que o parâmetro fixado do arrendamento na área agricultável, 13 sacas de soja por hectare, não encontra ressonância no acórdão proferido no Agravo de Instrumento anterior, muito menos em pesquisa de mercado no período envolvido para o arbitramento, vale dizer, 1998 a 2015.

No caso, embora o perito tenha aplicado o valor da saca de soja por ano – 1998 a 2015 -, manteve a média de 13 sacas de soja por todo o período da perícia (17 anos), quando o acórdão determinou observar o escalonamento do pagamento do preço conforme a praxe dos contratos de arrendamento agrícola.

De notar-se que para chegar a tal média, o perito se pautou em pesquisas junto a imobiliárias realizadas no ano da perícia, vale dizer,
2023
, e em propriedades com área já aberta e com produção de soja, sendo o preço de arrendamento entre 06 a 15 sacas por hectare, o que já aponta a incorreção da perícia.

Ora, como registrado no acórdão anterior
“necessário não só verificar a efetiva utilização da área pelo executado, ano a ano de ocupação, observado as reais necessidades do imóvel, sua localização, vocação de uso e preço praticados na região”
.

Aliás, os contratos de arrendamento juntados pelo executado indicam exatamente a conclusão a que chegou o acórdão do recurso anterior, vale dizer, apontam o pagamento do arrendamento em sacas de soja de forma escalonada de acordo com o período de vigência do contrato. A título de exemplo, registra-se o Contrato de Arrendamento firmado em 15/04/2002 (id. 125717718 – fls. 2 – autos de origem):

CLÁUSULA TERCEIRA: pelo arrendamento, o arrendatário pagará ao arrendante, anualmente até a data 30 de abril, o valor equivalente à quantia de 02 (duas)sacas de soja de 60 Kg cada por hectare nos primeiros dois anos de arrendamento; 03 (três)sacas de soja de 60 Kg cada por hectare no terceiro ano de arrendamento e 04 (quatro)sacas de soja de 60 Kg cada por hectare no quarto ano e 5(cinco)sacas de Soja de 60 kg cada nos últimos três anos de vigência do presente contrato, conforme for recebendo a área do arrendante;

Em outro contrato de arrendamento firmado em agosto de 2009 (fls. 7), o pagamento do arrendamento se daria na quantia de 05 sacas de soja por hectare. Já em um outro, firmado em 2017, a renda anual do arrendamento foi fixada no equivalente a 6,2 sacas do soja por hectares (fl. 15).

Anota-se que tais contratos, embora celebrados pelo aqui agravante ou parente com terceiros, encontram-se assinados e com reconhecimento de firma na data da avença.

Quanta a perícia em relação à área dita de pastagem, do mesmo modo, o laudo pericial não tem fundamento em bases sólidas, em particular, que denote as condições semelhantes a área periciada para se chegar ao preço do arrendamento.

Ora, a toda evidência, o documento anexado pelo perito, intitulado
“Pastagens – condicionantes econômicos e seus efeitos nas decisões de formação e manejo”
(id. 221183183), não representa a realidade posta para a presente liquidação, como o próprio documento registra:
“os ensaios analisados têm natureza experimental, e seus resultados podem diferir sensivelmente daqueles encontrados nas fazendas comerciais. (...) Outra ressalva é que os preços agrícolas apresentam grande variação ao longo do ano, dos ciclos produtivos e em resposta às condições climáticas e econômicas”
.

De fato, o perito tão só concluiu que a área de pastagem apascenta 1,3 unidade cabeça de gado por hectare na área de pastagem e 0,5 unidade cabeça na pastagem nativa, mas não trouxe em que parâmetros tal se dá, seja por meio de contratos de arrendamento semelhantes, dados de órgãos da área, ou outros meios de informações.

Ainda que válido os preços praticados para a arroba do boi (ano a ano), cumpre observar que a capacidade de pasto deve levar em conta o tipo de categoria de animal, se são vacas prenhas, com bezerros ao pé, garrotes, novilhas, ou animais adultos, além do tipo de pastagem.

Nesse contexto, o laudo pericial não obedeceu aos comandos judiciais para a sua elaboração, o que torna insubsistente a sua manutenção.

De outra lado, não se olvida de que a decisão judicial que determinou a aplicação de juros e correção monetária não foi impugnada. Contudo, por se tratar de consectários legais, matéria de ordem pública, pode ser conhecível de ofício pelo julgador.

E, na hipótese, incabível a aplicação de juros de mora enquanto não liquidada a sentença, porquanto até ai, não se sabe o valor a pagar, ou seja, não há obrigação líquida e certa, de sorte que devem ser afastados.

Conclui-se, assim, mais uma vez, pela nulidade do laudo pericial de sorte que outro deve ser elaborado, observadas as condições efetivas de uso da área (lavoura e gado), bem como os parâmetros de preço e condições usuais ao período a ser periciado (1998-2015).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, para anular o laudo pericial, para que outro seja elaborado, observado à técnica que o caso demanda, de modo que a indenização reflita o real preço de utilização do imóvel pelo período de posse do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024